Tribunal: TJDFT
Processo: 0718059-02.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718059-02.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, HAMILTON DOS SANTOS ROSA EMBARGADO: ADAIR TEIXEIRA DA SILVA, ELENA APARECIDA DE OLIVEIRA, TEREZINHA FERNANDES SOARES, THIAGO DOMINGUES COELHO FERNANDES, WILLIAM PEREIRA SILVA CASTRO, MARCEL MAFRA BICALHO 06697251611 D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 55066864), opostos pelos Apelantes, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, PARTNERS BIT INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ON LINE LTDA e HAMILTON DOS SANTOS ROSA, em face da decisão monocrática (ID 54301250), proferida por esta relatoria, em que não foi conhecida a apelação interposta pelo Réu MARCEL MAFRA BICALHO, em razão da ausência de regularidade na representação processual, nos termos dos arts. 76, § 2o, I, e 932, III, ambos do CPC. Ademais, foi deferido o requerimento de recebimento da apelação interposta pelos Réus M. G. INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA e GABRIEL DIAS DE SOUZA em seu dúplice efeito, de acordo com o art. 1.012, caput, § 2o, do CPC. Defendem os Embargantes que a decisão embargada é omissa, sob o argumento de que “este MM Relator não se manifestou em relação aos embargantes, razão pela qual pede o recebimento do apelo interposto (Apelação ID 53934919) com o duplo efeito de que trata o art. 1.012, caput, do CPC que, embora não conste no apelo expressamente, trata de questão ope legis e não está incluído nas exceções do § 1o, do mesmo dispositivo legal”. Por outro lado, os Apelados DEUSIANE DE SOUSA PAULA e COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS (D. DE SOUSA PAULA-ME) revogaram os poderes de representação processual outorgados ao advogado DIEGO DE OLIVEIRA SILVA (OAB/DF 64.391) (ID’s 55582852 e 55582853). Constata-se, ainda, que os Apelados, ADAIR TEIXEIRA DA SILVA, ELENA APARECIDA DE OLIVEIRA, TEREZINHA FERNANDES SOARES, THIAGO DOMINGUES COELHO FERNANDES e WILLIAM PEREIRA SILVA CASTRO, não foram intimados para apresentarem contrarrazões às apelações e ao presente embargo. Ante o exposto, intimem-se os Apelados/Embargados, ADAIR TEIXEIRA DA SILVA, ELENA APARECIDA DE OLIVEIRA, TEREZINHA FERNANDES SOARES, THIAGO DOMINGUES COELHO FERNANDES e WILLIAM PEREIRA SILVA CASTRO, para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestem-se sobre as apelações interpostas e o embargo oposto, nos temos dos arts. 1.010, § 1o, e 1.023, § 2o, ambos do CPC. Intimem-se, também, os Apelados, DEUSIANE DE SOUSA PAULA e COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS (D. DE SOUSA PAULA-ME), para constituirem novo advogado, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o art. 111, parágrafo único, do CPC. Acaso esta parte processual deixe transcorrer in albis este prazo, retornem os autos à conclusão. Em caso contrário, concedo-lhes o prazo comum de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da habilitação de eventual novo causídico, para que se manifestem sobre as apelações interpostas e o embargo oposto, consoante os arts. 1.010, § 1o, e 1.023, § 2o, ambos do CPC. Após, voltem os autos conclusos, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024 15:19:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador